Tribunal: TJMT
Processo: 1030423-65.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030423-65.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: IRANIDES MAIA CORREIA GONÇALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO UTILIZADA COMO LAPSO TEMPORAL PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ (TEMA 1086) STF (TEMA 635) E NESTA TRU (SÚMULA 08). RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte promovente pleiteia à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada para a aposentadoria.
2. Sentença de procedência, que condenou o ente municipal a converter em pecúnia a licença-prêmio, e efetuar o pagamento da importância de R$ 20.056,35 (vinte mil e cinquenta e seis reais, e trinta e cinco centavos), acrescido de correção monetária, pelo INPC, do arbitramento judicial e juros de mora a partir da citação.
3. Recurso do ente municipal, que defende a renúncia da parte recorrida quanto ao direito de gozo da licença-prêmio.
4. Como bem colocado pela instância singular: “Conquanto a parte reclamada aduza que tem se tornado praxe “o servidor deixar de usufruir a licença-prêmio propositalmente para obter a conversão em pecúnia perante o Poder Judiciário”, a realidade fática demonstra outra situação.
No caso concreto, verifica-se que o servidor completa os requisitos para se aposentar/inativar e só então a administração municipal quer exigir o gozo da licença-prêmio. Nesse sentido, mostra-se deveras ilegal exigir, após o servidor(a) cumprir os requisitos legais para se inativar, que ele(a) continue em atividade apenas com intuito de gozar licença-prêmio. Nessa esteira, enquanto o servidor está na ativa cabe à administração pública definir quando ocorrerá o gozo da licença-prêmio. Todavia após o cumprimento dos requisitos legais e do pedido de aposentadoria, o servidor não é mais obrigado a gozar licença-prêmio, devendo o direito ser indenizado.
Após a aposentadoria a Administração Pública é obrigada a indenizar o servidor, ou seja, converter a licença-prêmio em pecúnia a fim de evitar enriquecimento sem causa. Nesse sentido, é a súmula 8 da Turma Recursal Única:
SÚMULA 08: É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Aprovada em 19/09/2017).
O Superior Tribunal de Justiça, através do Tema Repetitivo n. 1.086, também adotou o entendimento de que o servidor inativo tem direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, vejamos:
Presente a redação original do art. 87, § 2o, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7o da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.
Nada obstante as alegações da parte reclamada, entendo que, uma vez que não tenha sido gozada a licença-prêmio, o Município deve quitar o direito a fim de evitar enriquecimento ilícito”.
5. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos próprios fundamentos.
6. Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030423-65.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRANIDES MAIA CORREIA GONCALVES - CPF: 627.836.291-00 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024